Tribunal: TJBA
Processo: 0500423-41.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500423-41.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO SERGIO MINEIRO DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL registrado(a) civilmente como ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSOS DISTINTOS DA DEFESA – ART. 157, § 2º, I
I
, DO CP - PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
FORMULADO PELO SEGUNDO APELANTE NÃO CONHECIDO POR TER SIDO CONCEDIDO NO PRIMEIRO GRAU –

ABSOLVIÇÃO PLEITEADA PELO APONTADO RECORRENTE AFASTADA – ALEGAÇÕES ENVOLVENDO O MODUS OPERANDI - EXISTÊNCIA DO CRIME
E CONCURSO DE PESSOAS
COMPROVAD
OS
, INCLUSIVE,
ATRAVÉS D
A CONFISSÃO DOS RÉUS EM JUÍZO - APLICAÇÃO DO GOLPE “MATA-LEÃO”
DEVIDAMENTE EVIDENCIADA
COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA –

DOSIMETRIA DAS PENAS DISCUTIDA EM AMBOS OS RECURSOS – PENA-BASE REDUZIDA – CÁLCULO EXACERBADO –
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE -
PENA DEFINITIVA DO PRIMEIRO APELANTE REDUZIDA E MANTIDA A DO SEGUNDO
QUE JÁ SE ENCONTRAVA NO APONTADO PATAMAR MÍNIMO NA SEGUNDA FASE -
AMBAS APELAÇÕES PROVIDAS PARCIALMENTE.

I – Os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal brasileiro, fixando-lhes, respectivamente, após a detração, as penas de 04 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas as penas privativas de liberdade no regime inicial semiaberto, por terem, mediante a simulação de arma de fogo, além da aplicação de um golpe conhecido como “mata-leão”, subtraído um automóvel, dois aparelhos celulares e a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes a vítima.

II – Falta interesse
ao
segundo apelante
quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, tendo em vista que tal pretensão foi acolhida na sentença ora impugnada, razão pela qual tal pleito não pode ser conhecido nesta oportunidade.

III - Conforme se depreende dos autos, os acusados confessaram a prática delitiva tanto perante os policiais que os prenderam em flagrante, quanto em Juízo, os quais, inclusive, foram reconhecidos pela vítima, logo após o crime, quando encontravam-se fazendo um lanche, oportunidade em que esta acionou a polícia militar que os apreendeu portando um dos celulares roubados e, ainda, indicaram onde o veículo também roubado encontrava-se estacionado.

IV - N
ão há qualquer controvérsia
neste processo
acerca da autoria e materialidade delitivas, mas, discussão, apenas,
sobre
o modus operandi referente a aplicação na vítima de um golpe conhecido como “mata-leão”, cuja existência é negada
pelo primeiro
apel
ante
, o qual indicou em suas razões a falta de
perícia médica para comprovação das “marcas” e “escoriações” na vítima.
Entretanto, como se sabe, o mencionado golpe consiste em uma pressão no pescoço que leva a vítima a desmaiar porque reduz a circulação de sangue até o cérebro, sem que, necessariamente, tal força seja muito intensa, bastando que haja uma certa compressão nas artérias carótidas. Assim, embora seja um golpe grave, pois a depender da força empregada pode conduzir a sérias consequências, como
derrames, convulsões, sequelas cardíacas e neurológicas e até a morte da vítima, o
estrangulamento não fatal não deixa marcas físicas duradouras, e, geralmente, ao contrário de outras formas de violência, sequer deixa vestígios, o que, entretanto, não significa que não seja grave, mas, apenas que a alegada perícia médica não é imprescindível para sua comprovação, principalmente quando não há sinais externos capazes de evidenciar a aplicação de tal golpe.

V - Não assiste razão ao primeiro apelante em asseverar que a não realização da prova pericial conduz à ausência da aludida violência, até porque, em tais situações que não se constata a presença de vestígios, a sua existência pode ser comprovada através de outros elementos de convicção, como ocorreu no caso ora analisado em que a tal fato está ancorado na palavra da vítima.

VI - Tratando-se do delito de roubo, rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do agente, sendo de grande importância, ainda mais quando inexistem motivos para falsa acusação.

VII - No caso
sub examine
há provas suficientes acerca da existência de violência ou grave ameaça, consistente na palavra da vítima quanto aplicação do golpe conhecido como “mata-leão”, devendo ser afastado o pleito absolutório formulado pelo recorrente.

VIII - Quanto à causa de aumento correspondente ao concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2°, inciso II do CP, observa-se que o primeiro recorrente pleiteia a sua exclusão de forma genérica, sem apresentar qualquer fundamentação específica a respeito, havendo, ao contrário disto, prova suficiente acerca da pluralidade de agentes, tanto através das declarações da vítima, quanto na própria confissão judicial do mencionado réu que narrou a participação do outro acusado, que, inclusive, teria anunciado o “assalto”.

IX -
O

a quo
na primeira fase da dosimetria considerou desfavorável apenas as circunstâncias do crime, ante a aplicação do golpe conhecido como mata-leão que levou a vítima ao desmaio, cuja existência restou devidamente evidenciada, o que, por si só, afasta o pleito
do primeiro apelante
de fixação da pena-base no mínimo legal.

X – Considerando o critério adotado objetivamente em todos os casos de
subtrair o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato e dividir pelo número de circunstâncias judiciais (oito), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais que co
rresponde a 9 (nove) meses
. Assim, a pena base de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
adotada pelo a quo para ambos os apelantes
é exacerbada, pois operou um aumento de 10 (dez) meses o acima do mínimo legal que é de 4 (quatro) anos.

XI - A maioria dos Desembargadores integrantes deste órgão julgador entendem ser cabível a aplicação da súmula nº 231 do STJ, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, aplicada a pena no patamar mínimo, a qual não pode ser diminuída abaixo deste valor na segunda fase da dosimetria, deve a pena ser mantida nesta etapa.

XII - Tendo em vista o reconhecimento de uma atenuante para o primeiro recorrente e duas para o segundo, as penas na segunda fase da dosimetria deve ser fixada para ambos em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

XIII - Por fim, aumentando a reprimenda no percentual mínimo aplicado na sentença, correspondente a 1/3, em face da qualificadora do concurso de agentes, torna-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias multa, este no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
restando, para ambos os acusados, após a detração, 4 (quatro) anos 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias da pena de reclusão a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além da pena de multa acima estabelecida.

APELOS DE AMBOS OS RECORRENTES PROVIDOS PARCIALMENTE.

AP.
0500423-41.2020.805.0080
–
FEIRA DE SANTANA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500423-41.2020.805.0
080
, da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelantes
CLEIFERTON DOS SANTOS CONCEICAO
E
PAULO SERGIO MINEIRO DOS SANTOS JUNIOR
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso do segundo apelante, e dar provimento parcial a ambos os apelos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024
.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator